Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1012444-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0007-58 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MIGUEL HUEB - CPF: 049.200.686-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA - CPF: 057.598.716-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO UBALDO TELES - CPF: 235.664.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MIGUEL HUEB - CPF: 063.064.796-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NASSIM MIGUEL HUEB NETO - CPF: 044.253.906-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que indefe
riu
a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa ao não considerar o Tema 1076/STJ como parâmetro obrigatório para fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada indicou expressamente o critério de fixação dos honorários, inclusive mencionando precedente análogo, no qual houve redução proporcional do valor arbitrado, à luz dos
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, e 90, § 4º, do CPC.

A fixação dos honorários considerou a baixa complexidade da causa e foi compatível com a jurisprudência consolidada, não ha
vendo violação ao Tema 1076/STJ
.

Os embargos de declaração, portanto, não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo caráter meramente infringente, sem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada enfrenta a matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios com base na proporcion
alidade e complexidade do feito
.
”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR
de decisão monocrática que
deu

provimento ao agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada e condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O
embargante sustenta, em síntese, que o julgado embargado
foi
omisso por não enfrentar, de forma devida,
a aplicação do tema 1076/STJ, a fim de observar na fixação dos honorários o proveito econômico.

A
o final,
pede o provimento dos
aclaratórios
para sanar
a
omiss
ão apontada
.

Contrarrazões pelo desprovimento
dos declaratórios
(Id
293188886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR
de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

No caso concreto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A questão atinente à fixação dos honorários advocatícios foi expressamente analisada na decisão embargada, inclusive com a devida indicação do parâmetro utilizado para a definição do quantum fixado.

Com efeito, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com fundamento em precedente extraído de feito análogo, envolvendo outro corresponsável na mesma execução fiscal, que também logrou êxito ao suscitar exceção de
pré
-executividade diante da retificação da certidão de dívida ativa pelo exequente.

Naquele precedente (Processo nº 1007206-31.2024), o Tribunal fixou os honorários advocatícios em
R$ 6.177,03 (seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos), valor
este que foi expressamente reduzido à metade, à luz dos artigos 85, §§ 8º e 8º-A, e 90, § 4º, do CPC, considerando a similitude fática e a sucumbência parcial do ente público.

Portanto, não procede a alegação do embargante de que a decisão teria fixado, equivocadamente, os honorários em valor inferior ao parâmetro jurisprudencial, uma vez que o
quantum
de R$ 3.000,00 resulta da aplicação proporcional e fundamentada do mesmo critério adotado no caso paradigma, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/07/2024,
sob relatoria
do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
.

Quanto ao Tema 1076/STJ, não foi violado, pois o caso não trata da rejeição de embargos à execução fiscal com base no proveito econômico, mas sim de exceção de
pré
-executividade acolhida com exclusão
de uma das partes
do polo passivo. Assim, a condenação em honorários é devida e proporcional, sendo fixados em valor compatível com a baixa complexidade do feito, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Assim, o
voto
embargado
observou corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência, sem violar o Tema 1076/STJ. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00, está amparada no §8º do art. 85 do CPC, que permite modulação conforme a complexidade e o tempo de atuação processual.

Dessa forma, os embargos não merecem
acolhida
, por revelarem nítido propósito de rediscussão da matéria, o que se mostra incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

Com efeito, verifica-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à inovação recursal. A via eleita, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente ao suprimento de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.

Assim, o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente as alegações postas em juízo.

O verdadeiro inconformismo da embargante deveria ser manifestado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão
embargado.

Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”
.
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
10/06/2021) (
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Depreende-se
do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os
aclaratórios
ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...)
3
.
Embargos de declaração rejeitados”
.
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
09/09/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.

In
casu
, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6.
Assim,

não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código
Fux
, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7.
Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados
”
. (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
03/03/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.
Embargos de declaração rejeitados”
.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020) (
g.n
)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter
infringente dos presentes embargos declaratórios
. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o
r.
acórdão atacado.

A
respeito,
nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.
(N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022
)

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025